Tribunal: TJES
Processo: 5017817-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0000078-12.2025.8.08.0004.

2- O impetrante sustenta: (i) ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva; (ii) ilegalidade da busca domiciliar; (iii) excesso de prazo na instrução; e (iv) demora na entrega do laudo pericial. Requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se o ingresso domiciliar realizado pela polícia foi ilegal por ausência de fundadas razões;
(ii) examinar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada;
(iii) analisar se as condições pessoais do paciente afastam a necessidade da prisão; e
(iv) apurar eventual excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência, conforme o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral, STF). No caso, os policiais visualizaram o réu realizando entrega de entorpecente a terceiro em via pública e, em ato contínuo, apreenderam drogas e um carregador de submetralhadora em sua residência, caracterizando situação de flagrante delito e justa causa para o ingresso, nos termos do AgRg no HC 612.972/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª T., j. 22/6/2021.

5- A prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, baseada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. A decisão destacou que o paciente possui antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas, o que evidencia periculosidade social.

6- As condições pessoais favoráveis — como residência fixa e ocupação lícita — não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 30/9/2024).

7- Inexistente excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, já tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, encontrando-se o feito em fase de alegações finais. Não se verifica desídia do juízo nem demora injustificada.

8- A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva tornam inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.

2- A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva é medida adequada à garantia da ordem pública.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4- O excesso de prazo não se configura quando o processo tramita regularmente e sem desídia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).

STJ, AgRg no HC 612.972/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª T., j. 22/6/2021.

STJ, AgRg no HC 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 30/9/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017817-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS FELIPE SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0000078-12.2025.8.08.0004.

2- O impetrante sustenta: (i) ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva; (ii) ilegalidade da busca domiciliar; (iii) excesso de prazo na instrução; e (iv) demora na entrega do laudo pericial. Requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se o ingresso domiciliar realizado pela polícia foi ilegal por ausência de fundadas razões;
(ii) examinar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada;
(iii) analisar se as condições pessoais do paciente afastam a necessidade da prisão; e
(iv) apurar eventual excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência, conforme o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral, STF). No caso, os policiais visualizaram o réu realizando entrega de entorpecente a terceiro em via pública e, em ato contínuo, apreenderam drogas e um carregador de submetralhadora em sua residência, caracterizando situação de flagrante delito e justa causa para o ingresso, nos termos do AgRg no HC 612.972/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª T., j. 22/6/2021.

5- A prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, baseada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. A decisão destacou que o paciente possui antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas, o que evidencia periculosidade social.

6- As condições pessoais favoráveis — como residência fixa e ocupação lícita — não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 30/9/2024).

7- Inexistente excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, já tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, encontrando-se o feito em fase de alegações finais. Não se verifica desídia do juízo nem demora injustificada.

8- A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva tornam inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.

2- A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva é medida adequada à garantia da ordem pública.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4- O excesso de prazo não se configura quando o processo tramita regularmente e sem desídia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).

STJ, AgRg no HC 612.972/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª T., j. 22/6/2021.

STJ, AgRg no HC 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 30/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS FELIPE SILVA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE ANCHIETA
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0000078-12.2025.8.08.0004.

O impetrante alega ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, bem como ilegalidade da busca domiciliar, excesso de prazo e demora na entrega do laudo pericial. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 16603949).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16970169).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17025263).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS FELIPE SILVA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE ANCHIETA
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0000078-12.2025.8.08.0004.

O impetrante alega ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, bem como ilegalidade da busca domiciliar, excesso de prazo e demora na entrega do laudo pericial. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 16603949).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16970169).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17025263).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia, “
no dia 1º de maio de 2025, por volta das 16:00, na Rua das Garças, ao lado do bar do Romário, Bairro Benevente, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado MATHEUS FELIPE SILVA, agindo de forma livre e consciente, vendeu 01 (uma) unidade da droga conhecida como “haxixe”, que contém a substância tetrahidrocannabinol (THC), bem como tinha em depósito, em sua residência, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, 01 (uma) unidade da droga comumente conhecida como “maconha”, que também contém a substância THC; 03 (três) unidades de “haxixe”, sendo que uma delas possuía tamanho aproximado de uma barra de sabão; e 08 (oito) unidades da droga vulgarmente conhecida como “ecstasy (...) Consta, ainda, que na mesma data e local acima mencionados, o denunciado MATHEUS FELIPE SILVA, também agindo de forma livre e consciente, possuía ou mantinha sob sua guarda, em sua residência, 01 (um) carregador de submetralhadora compatível com o calibre .380 auto, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentação
”.

Conforme consta dos autos, os policiais militares flagraram o momento em que o denunciado entregou um invólucro ao indivíduo Rafael que logo se retirou do local. Diante da fundada suspeita, os policiais abordaram Rafael e, na busca pessoal, localizaram em sua posse 01 (uma) unidade de “haxixe”. Ato contínuo, os policiais abordaram o réu e encontraram a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), razão pela qual se dirigiram à sua residência e apreenderam os demais entorpecentes descritos na denúncia e um carregador de submetralhadora.

Diferente do que alega a defesa, toda a ação dos policiais teve início em via pública, sendo que o contexto fático em que os policiais visualizaram o réu entregando o entorpecente a Rafael gerou fundadas suspeitas e motivou o ingresso no domicílio.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência (AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que “
a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que o risco de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva
”.

Verifica-se que o paciente ostenta registros criminais, inclusive, por tráfico de drogas, o que somente reforça a necessidade de manutenção do cárcere para coibir a reiteração delitiva.

Nessa linha, têm-se que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Também não vislumbro o alegado excesso de prazo já que o processo está tramitando de forma regular, sem pausas injustificadas. Além do mais, já houve a realização de audiência de instrução e julgamento, estando o processo aguardando a apresentação de alegações finais.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.